Tribunal: TCU
Processo: 044.757/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) ao Município de Acará/PA, por meio de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) ao Município de Acará/PA, por meio do Termo de Compromisso 7380/2013 (PAC2), objetivando a construção de uma creche, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Sr. José Maria de Oliveira Mota Júnior (ex-Prefeito do Município de Acará/PA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referidas quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, abatendo-se, na oportunidade a quantia já devolvida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 3/7/2014 240.454,86 Débito 20/2/2019 18.823,77 Crédito 9.2. aplicar ao responsável, Sr. José Maria de Oliveira Mota Júnior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas da responsável Sra. Amanda Oliveira e Silva (ex-Prefeita do Município de Acará/PA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214 do Regimento Interno/TCU; 9.4. aplicar à responsável Sra. Amanda Oliveira e Silva, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.